Tribunal: STF
Processo: HC 228432
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de J.C.C.S., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2036993 - RS, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime fechado, porque incurso nas sanções do art. 217-A, §1º, c/c o art. 61, II, “f”, ambos do CP



    Neste writ, a defesa alega, em suma, inexistirem provas aptas a autorizar a condenação, dizendo não comprovada a vulnerabilidade da vítima.



    Requer, ao final, seja declarada a absolvição do paciente, ante a fragilidade probatória.



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 



    I - A Súmula 284 do STF não se aplica quando, no caso concreto, a leitura do inteiro teor das razões recursais é suficiente à compreensão do dispositivo processual tido por violado. 



    II - Conquanto a revaloração de provas seja admitida por esta Corte, incumbe à parte demonstrar que os fatos, tal qual descritos no acórdão recorrido, reclamam a incidência de norma jurídica diversa daquela que fora aplicada. Não basta, pois, a mera alegação. 



    III - No presente caso, a defesa pretende afastar o reconhecimento da vulnerabilidade da vítima, o que só seria possível mediante o reexame do acervo fático-probatório dos autos. 



    IV - É notório que a estreita via do recurso especial se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica. Incidência da Súmula 7 do STJ. 



    V - Não há que se falar em dissídio jurisprudencial quando os fatos apurados no aresto colacionado pela parte recorrente são distintos daqueles que se apresentam no caso sob exame. 



    VI - Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que o óbice da Súmula 7 prejudica a análise de dissídio jurisprudencial se a divergência alegada tiver por fundamento a mesma tese que amparou o recurso pela alínea "a", do inciso III, do art. 105 da Constituição da República. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão questionado:



    “No presente caso, a defesa pretende afastar o reconhecimento da vulnerabilidade da vítima, o que só seria possível mediante o reexame do acervo fático-probatório dos autos. ” 



    Na apelação, o TJRS assentou:



    O réu tocou intimamente a menor, o que configura o tipo penal do artigo 217-A, do CP, com a sua nova redação, no qual o objeto material é a pessoa vulnerável e o elemento subjetivo do tipo é a satisfação da lascívia. Destarte, o conjunto probatório demonstra suficientemente a certeza da ocorrência do fato delituoso e de sua autoria, sendo impositiva a condenação do réu, pelo delito de estupro de vulnerável praticado com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato (art. 217-A, §1º, do Código Penal). 



    Finalmente, não há qualquer dúvida sobre a condição de vulnerabilidade da vítima, já que confirmado o quadro clínico da menina pelo parecer médico da fl. 15, assim como pela confirmação do seu genitor e, finalmente, do qual detinha ciência o próprio acusado, como ele mesmo assentiu, ainda que não detivesse qualquer intimidade com a família.” (doc. 3, e-STJ fl. 131)” (grifo nosso)



    Como visto, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, para fins de absolvição do paciente, seria necessária a profunda análise do acervo fático probatório, providência incompatível com o habeas corpus, conforme a pacífica jurisprudência da Corte. A esse respeito, cito o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente